Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Competência para edição de normativo. Ratificação posterior. Improcedência do pedido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade da Portaria n. 102/2023, do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, a qual promoveu o reajuste das contribuições mensais dos beneficiários do plano GDF-SAÚDE-DF. Alega o recorrente a incompetência da Diretoria do INAS/DF para a edição da norma, bem como a impossibilidade de convalidação do ato por meio do Decreto n. 44.908/2023.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se a Portaria n. 102/2023, inicialmente editada por autoridade incompetente, foi validamente convalidada pelo Decreto n. 44.908/2023 e por atos subsequentes do Poder Executivo e do Conselho de Administração do INAS/DF.
III. Razões de decidir3. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a possibilidade de convalidação de atos administrativos inicialmente praticados por autoridade incompetente, desde que ratificados por autoridade competente e inexistente prejuízo a terceiros.
4. No caso concreto, além do Decreto n. 44.908/2023, que promoveu a convalidação inicial do ato, foram posteriormente editados os Decretos 45.022/2023 e 45.023/2023, que designaram os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do INAS/DF, respectivamente. O Conselho de Administração, regularmente instituído, emitiu a Resolução n. 1, de 23/10/2023, na qual ratificou os termos da Portaria 102/2023.
5. A Lei Distrital n. 3.831/2006 prevê que a revisão dos valores de contribuição ao GDF-SAÚDE-DF deve ocorrer mediante ato do Poder Executivo, com base em proposta do Conselho de Administração do INAS/DF. Restando atendidos esses requisitos, não há que se falar em nulidade da Portaria 102/2023, que, inclusive, foi substituída pela Resolução INAS-DF no 1, de 23/10/2023.
6. O estudo técnico realizado demonstrou que a suspensão do reajuste poderia comprometer a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários do plano, o que reforça o interesse público na manutenção da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.
---------
Dispositivos relevantes citados: Decretos n. 44.908/2023, 45.022/2023 e 45.023/2023. Lei Distrital n. 3.831/2006. Art. 85, §11, do CPC